Tribunal: TJMT
Processo: 1010896-52.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 1010896-52.2018.8.11.0041
APELANTE: MAGDA ALVES NOVAIS NAGASAWA, R. K. A. NAGASAWA & CIA LTDA - ME
APELADO: ULRICH WITTWER, SONIA SCHLATTER
I – Retire-se de pauta.
II – As apelantes pugnam a concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que é impugnado pelos apelados em suas contrarrazões.
No entanto, os documentos que instruem o recurso de apelação não são suficientes para comprovar o alegado estado de hipossuficiência financeira.
A propósito, vale lembrar que a assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência.
Portanto, por tratar-se de pessoa de poucos recursos, não há como dispensar o recolhimento do preparo recursal.
Desse modo, INDEFIRO a gratuidade pleiteada e, por consequência, determino as recorrentes o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, conforme estabelecido no artigo 1.007 do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de novembro de 2.020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora